Tribunal: TJMT
Processo: 1032950-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032950-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA MONTANHA - CPF: 055.717.251-92 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 066.485.371-40 (VÍTIMA), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO D
A
AÇÃO PENAL.
CRIME PREVISTO NO
ART. 129, § 9º, DO CP
, EM ÂMBITO DOMÉSTICO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Henrique de Souza Montanha
contra ato do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, com pedido de liminar para o trancamento da
A
ção
P
enal nº 1004535-74.2022.811.0042, sob alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II.
Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP e se há justa causa para a persecução penal.

III.
Razões de decidir
:

3. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo com clareza a conduta delituosa imputada ao paciente, a qual encontra suporte em elementos mínimos de prova constantes dos autos.

4. O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A análise das teses defensivas, como a alegação de legítima defesa e atipicidade da conduta, demanda apreciação probatória exauriente, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

IV.
Dispositivo e tese
:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É consabido que otrancamentodeaçãopenalou de inquérito policial em sede de
habeas

corpus
é medida extravagante, somente admitida quando restar comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade, ou ausência clarividente de justa causa, sem que seja necessária a incursão aprofundada no contexto fático-probante retratado na prova pré-constituída que acompanha a impetração
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º
; CPP, art. 41, art. 397.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s:

TJMT,

N.U 1013426-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023;
TJMT,

N.U 0006486-59.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 26/05/2023;
TJMT,

N.U 1029400-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA MONTANHA
, aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

Extrai-se que
,
o paciente foi denunciado pela suposta prática d
o crime d
e lesão corporal
,
no âmbito doméstico
(art. 129, §
9º, Código Penal)
, cuja
denúncia foi recebida e
rejeitadas
as preliminares de absolvição sumária
, designando audiência de
instrução e julgamento para o dia 12/02/202
5
.

O impetrante
sustentouque a denúncia é inepta e que há ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, pois os elementos apresentados não indicam materialidade
e, tampouco, a
autoria do delito.

Em síntese, alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de elementos mínimos de prova para sustentar a denúncia, considerando que não há registros de imagens ou testemunhas que confirmem a versão apresentada pela suposta vítima; b) os documentos anexados demonstram que o paciente apenas defendeu sua companheira de uma agressão perpetrada pela suposta vítima, descaracterizando a narrativa dos autos; c) a denúncia foi apresentada de forma genérica e sem fundamentação adequada, ferindo o disposto no art. 395 do CPP.

Por essas razões,
requereu a concessão da liminar,
objetivando o trancamento d
a Ação Penal n. 1004535-74.2022.8.11.0042 e,
em
caso de entendimento diverso,
pleiteou pela
suspens
ão d
a referida
a
ção
p
enal e/ou consecutivamente seja determinad
a
a suspensão da audiência de instrução e julgamento
,
até o trânsito em julgado
,
deste
writ
.No mérito, pugnou pel
a confirmação da ordem, com
o trancamento da
a
ção
p
enal.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
253732158
)
.

A autoridade coatora prestou a informaç
ão
requisitada
(id.
254453710
)
.

No id. 259069675, consta decisão retirando o sigilo do feito.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
2592
15686
).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
o paciente
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA MONTANHA
, por ordem do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
.

Exsurge que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do
paciente
, dando-o como incurso nas penas do
art. 129, § 9º, Código Penal
, em face dos fatos ocorridos no dia 05 de junho de 2021, perpetrados em favor de sua ex-namorada, a vítima Maria Vitória de Oliveira Lopes (id. 253211196-pág. 123)
,
dando origem a
A
ção Penal n. 1004535-74.2022.811.0042.

A d
enúncia foi recebida no dia 12/09/2022 (id. 253211196-pág. 12
5
)
. Citado (id. 253211196-pág. 209)
,
o paciente apresentou

resposta
à
acusação
, pleiteando pela absolvição sumária
(id. 253211196-pág. 163).

A autoridade coatora,
na fase do
art. 3
97 do CPP, rejeitou
a preliminar de ausência de justa causa e postergou a análise da alegação de legítima defesa para o momento da prolação da sentença
, por entender que a questão se confunde com o mérito. Vejamos excerto da decisão:

“
Trata-se de resposta à acusação com preliminares. A defesa apresentou resposta à acusação (ID 155218669) e, em
sede de preliminar
, pugnou pela
absolvição sumária do acusado ante a ausência de justa causa, inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e, ainda pela legitima defesa
.

Apregoa a defesa, em epítome, que a denúncia foi oferecida, exclusivamente, baseada na palavra da vítima, sem justa causa.

Relatado o necessário.

Decido.

O art. 41 do CPP dispõe que: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

No caso em testilha verifico que a denúncia ofertada pelo MP está em consonância com os requisitos talhados no preceptivo do art. 41 do CPP, não havendo, portanto, que se falar em inépcia da peça proemial. Ademais, em crimes que envolvem violência doméstica, a jurisprudência entende que a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo nesta fase de exame não exauriente da celeuma. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

(...)

Assim, considerando que há indícios de que houve a ação cometida pelo denunciado e que da tese defensiva apresentada, não se pode extrair nenhuma excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade, não se tratando de hipótese de absolvição sumária ou anulação da decisão que recebeu a denúncia,
afasto a preliminar de ausência de justa causa
.

Inicialmente, verifica-se que a excludente de ilicitude, suscitada pela defesa não restou cabalmente comprovada nesta fase processual, sobretudo ao se considerar aparente excesso dos acusados ao repelir a pretensa injusta agressão, tanto que teriam causado as lesões corporais descritas no laudo pericial.

De qualquer sorte,
entendo que as referidas questões se confundem com o mérito, de modo que POSTERGO as alegações da ocorrência da excludente de legítima defesa para o momento da prolação da sentença
.

Assim, não verificando in
casu
presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP motivo pelo qual,
ratifico o recebimento da denúncia
ofertada e, por corolário
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/02/2025, às 14h00min
, conforme determina o art. 399 do CPP”. (id. 253211196-pág. 221).

Desta forma, a ação penal aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento.

É sabido que
o
trancamento da ação penal é
medida
extrema e deve ser utilizada somente nos casos em que ficar demonstrad
a
de forma inequívoca e incontestável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, cerceamento de defesa ou nulidade absoluta insanável
,
o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, colaciono excerto do julgado deste Tribunal de Justiça:

“ (...). 1.
Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
13/6/2017).” (...) (
AgRg
no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023). 2. (...). 3. (...). 4. (...) 5. (...) (N.U 1013426-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Após análise da denúncia, verifico que a conduta imputada ao
paciente
foi descrita com precisão, observando os detalhes e requisitos exigidos pela legislação,
isto é,
em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Além disso, o
Parquet
apresentou a denúncia em conformidade com esses requisitos legais, abrangendo todos os elementos necessários relativos ao fato delituoso, à autoria e às demais exigências processuais.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A denúncia, quando elaborada dentro das exigências legais estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal, é escorreita e não há de ser anulada. (...) (N.U 0006486-59.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 26/05/2023)”

Registre-se, queo processo penalexige apenas “
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa” (STJ, RHC nº 61.860/RJ)
, os quais restaram demonstrados pelo teor do boletim de ocorrência, pel
o pedido de medidas protetivas,
pelo laudo de lesão corporal e pelas declarações da vítima e testemunhas, além dos demais documentos constantes do inquérito policial
.

Por derradeiro, com relação as teses de
atipicidade
da conduta
e
não enquadramento à Lei Maria da Penha
,
tenho que
a
s teses
demandam minuciosa
análise do
conjunto fático-probatório
, sendo inviável as suas análises na via estreita do
habeas corpus
,
conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça
:

“
O
habeas

corpus
, por sua natureza jurídica, não é via adequada para exame aprofundado de provas ou para apreciação antecipada do mérito da acusação, cabendo ao juízo competente analisar as alegações da defesa durante a instrução processual”
.
“Existindo elementos que justificam a continuidade da persecução penal, o trancamento do processo constituiria indevida supressão da fase de cognição plena, necessária para apurar a verdade dos fatos”. (N.U 1029400-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024).

Convém registrar q
ue a instrução criminal
, já designada
no feito originário
,

é o momento em que se trará luz à ação penal, a fim de demonstrar ou não os fatos delituosos descritos na denúncia, razão pela qual não restou evidenciado no
writ
eventual prejuízo ao paciente
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer

da Procuradoria Geral de Justiça
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA MONTANHA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025